Tribunal: TJMT
Processo: 0046544-44.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046544-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (APELANTE), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO - CPF: 033.908.421-95 (APELANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PRADO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEENSIVO – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR FALTA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO – PARCIAL POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE ASSOCIAÇÃO DA APELANTE DE FORMA ESTÁVEL E DURADOURA AO COMPANHEIRO E DEMAIS CORRÉUS – CONVIVÊNCIA MARITAL QUE NÃO CONDUZ O VÍNCULO PARA O TRÁFICO –
IN DUBIO PRO REO
– RÉ ABSOLVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ASSOCIAÇÃO AOS DEMAIS ENVOLVIDOS COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado satisfatoriamente que a acusada está envolvida com a droga apreendida e que os agentes estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, imperativa a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, comprovada a associação para a mercancia de entorpecentes a partir da prova colhida por meio de interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
Mayckon Hudson Gomes Delgado
e
Myllena Beatriz Almeida Pereira
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

0046544-44.2017.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela absolvição dos acusados, ao argumento de que a prova colhida durante a instrução probatória não demonstrou o vínculo associativo dos apelantes com os demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas (Id.
138444746
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença recorrida, já que os elementos levantados durante a fase instrutória demonstraram satisfatoriamente a ocorrência do crime de associação para o tráfico (Id.

138442417).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
142068180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no ano de 2017, os acusados
Mayckon Hudson Gomes Delgado
e
Myllena Beatriz Almeida Pereira
se associaram aos corréus Carlos Prado Ferreira, vulgo ‘Carlinhos’; Cleyton Almeida Prado; Fabrício Pereira da Silva, vulgo ‘Gurizinho’; Emerson Otta Ferreira, vulgo ‘Preto’; e Waldeil Santos da Silva, vulgo ‘Tio’ ou ‘Dede,

para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) 4.1. Associação para o tráfico de drogas

No ano de 2017, precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital, os denunciados Mayckon Hudson Gomes Delgado; Myllena Beatriz Almeida Pereira; Carlos Prado Ferreira, vulgo ‘Carlinhos’; Cleyton Almeida Prado; Fabrício Pereira da Silva, vulgo ‘Gurizinho’; Emerson Otta Ferreira, vulgo ‘Preto’; e Waldeil Santos da Silva, vulgo ‘Tio’ ou ‘Dede’, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas. No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar diversas associações criminosas voltadas à prática do narcotráfico. O quarto núcleo foi instalado nos Bairros Osmar Cabral e Jardim Passaredo e contava com dois indivíduos que, embora presos, ditavam a ordem para a prática das condutas nucleares por seus paceiros em liberdade.

O denunciado Carlos foi preso em flagrante com cerca de meio quilograma de droga conforme o FATO 4.2, ilícito do qual também participaram Cleyton e Fabrício. Contudo, embora estivesse preso, Carlos obteve aparelho celular no interior do estabelecimento prisional e continuou a mercância de entorpecentes, dando ordens a Cleyton, seu braço extramuros, conforme é narrado no FATO 4.3.

No dia 15/05/2017, às 15:05:15, Carlos conversou com o indivíduo André Nicolas Soares d’Ávilla, vulgo ‘Niki’, acerca do fornecimento de drogas. No diálogo, André Nicolas perguntou a respeito da maconha que seria fornecida por Carlos (no diálogo, ‘Niki’ questionou sobre o ‘corre de feijão’), pois também estava em outra negociação de maconha com o indivíduo conhecido como ‘Marreta’. Carlos pediu para que ‘Niki’ mantivesse as duas negociações, pois, caso estivesse sem dinheiro, Carlos forneceria a droga para ‘Niki’ ‘na responsa’, ou seja, para pagamento futuro.

O denunciado Carlos, em outro diálogo, fez o pedido de produtos comumente utilizados para a preparação de drogas. Na conversa, ele solicitou a entrega de ‘xilo’ (xilocaína) e ‘adre’ (adrenalina), informando que não estava precisando de ácido bórico e éter (18/05/2017 17:14:07, áudio 21066260.WAV).

Em 26/07/2017, às 12:55:54, Cleyton comunicou que pegou duas ‘menininhas’ (duas peças de droga). Carlos pediu que fosse testada a droga com alguém de confiança, mas Cleyton disse que poderia fazer isso somente à noite porque a pessoa de confiança trabalhava durante o dia (áudio 22242692.WAV). (...)

No dia 26/07/2017, às 13:26:44, Emerson pediu para Cleyton 10 g(dez gramas), mas Cleyton responde que só tinha de 25 g (vinte e cinco gramas), tendo dito que pediria autorização para Carlos, a fim de que pudesse vender apenas o solicitado (conversa 22243172.WAV). Ressalta-se que toda essa droga adquirida por Emerson era destinada à revenda, pois o diálogo de 24/06/2017 com um indivíduo chamado Andrei deixou evidente essa finalidade. No áudio, Cleyton vendeu uma porção de cinco gramas para o citado homem (21524056.WAV).

Conforme amplamente demonstrado no FATO 4.3, Cleyton e Mayckon também se associaram para a prática do tráfico de drogas. De acordo com oque foi apurado, em 26/07/2017, a pedido de Carlos (Carlinhos) e Waldeil (Dede), Maykcon forneceu a Cleyton um ‘experimento’, ou seja, fornecimento de droga em pouca quantidade a fim de que fosse testada por usuários (22242241.WAV).

Uma conversa realizada em 07/08/2017, às 16:18:56, Cleyton informou a Carlos, na época já preso em razão do fato 05, que era melhor não ‘mexer no trem’ naquele dia, pois a Polícia estava entrando nas ‘bocas de fumo’, tendo em vista que prenderam o vulgo ‘Nê’. Cleyton disse que todos os ‘flagrantes’ de sua casa foram retirados e levados para a casa de Fabrício, e também comunicou que buscou toda a droga existente na casa de ‘Neguinho’ (áudio 22678338.WAV).

No mesmo dia, Cleyton pediu para Fabrício deixar o ‘pó’ secando (22603737.WAV). (...)

4.2. Tráfico de drogas

No dia 22 de maio de 2017, por volta das 17h30min, na Avenida das Torres, nas proximidades da rotatória do Bairro Osmar Cabral, nesta capital, Carlos Prado Ferreira transportava 03 (três) porções de cocaína, com massa de 498,68 g (quatrocentos e noventa e oito gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar no.1237/2017; definitivo 3.14.2017.36139-01). Na mesma data, na Rua 05, Bairro Osmar Cabral, Cleyton Almeida Prado e Fabrício Pereira da Silva, vulgo ‘gurizinho’, forneceram a mencionada droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, às 17h19, Carlos entrou em contato com seu primo Cleyton, ocasião na qual perguntou se o ‘Guri’, que é o denunciado Fabrício, já estava em casa. No decorrer da conversa, Carlos falou que queria pegar ‘meio’, tratandose de meio quilograma de droga com Fabrício. Na sequência, Carlos e Cleyton se reuniram na casa deste último.

(...)

Após alguns minutos da ligação anterior, às 17h33, Carlos fez novo contato com seu primo Cleyton. No diálogo, Cleyton falou que estava chegando na casa do ‘guri’ (Fabrício). Carlos respondeu que não podia ficar parado, que faria uma volta novamente na rua.

Os Investigadores de Polícia, tendo conhecimento da referida transação, partiram em direção à rua 05, local de residência de Fabrício, no bairro Osmar Cabral, nesta cidade. Possuíam informações que detalhavam que Carlos utilizava o veículo Uno, de placas JZW-0842.

Por essa razão, os policiais civis deslocaram-se até o endereço e procederam ao monitoramento da mencionada rua, momento em que visualizaram o veículo Uno trafegando pela rua; permaneceram à distância, observando que o veículo parou no meio da via pública cerca de alguns minutos, em frente a uma residência e, logo após, seguiu em direção à avenida principal do bairro Osmar Cabral.

Em continuidade, os policiais civis mantiveram contato visual com o veículo suspeito, perseguindo-o até a rotatória que liga os bairros Osmar Cabral e Tijucal. No momento oportuno, os investigadores procederam a abordagem de Carlos, vulgo ‘Carlinhos’; durante a ação policial, o denunciado confessou que transportava entorpecentes no interior do carro, revelando onde a droga estava escondida.

Na sequência, os agentes realizaram buscas no veículo do denunciado e, de fato, localizaram meio tablete de cocaína, depositado embaixo do banco do passageiro.

Meia hora após a prisão de Carlos, Cleyton é informado a respeito. Na transcrição do áudio abaixo, um homem não identificado fez contato com Cleyton e perguntou se ele já estava sabendo sobre a prisão de Carlos. O interlocutor informou que Carlos ‘rodou’ na Avenida das Torres e perguntou se o Carlos estava com algum ‘flagrante’. O denunciado Cleyton falou que Carlos tinha acabado de sair com meio quilograma de ‘óleo’ (pasta base).

(...)

Destarte, restou evidente que Carlos, ao necessitar de grande quantidade de droga, fez contato com o seu primo Cleyton. Este, por sua vez, era o responsável por fazer contato com Fabrício, vulgo ‘guri’ ou ‘gurizinho’, responsável pelo armazenamento da droga na sua residência da Rua 05, do Bairro Osmar Cabral, onde o meio quilograma de cocaína foi entregue.

(...)

4.3. Tráfico de drogas

No dia 21 de agosto de 2017, por volta das 17 h, na Rua 19, Quadra 21, Casa 20, Bairro Jardim Passaredo, nesta capital, Cleyton Almeida Prado, a mando do denunciado Carlos Prado Ferreira, vulgo ‘Carlinhos’, adquiriu e transportou 01 (uma) porção média de cocaína, vendida por Myllena Beatriz Almeida Prado e Mayckon Hudson Gomes Delgado, a mando do denunciado Waldeil Santos da Silva, vulgo ‘Tio’ ou ‘Dede’, que tinham em depósito 03 (três) porções de mesma substância sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A droga, somada, apresentou massa de 595 g (quinhentos e noventa e cinco gramas), (laudo preliminar no. 2061/2017, e definitivo no 3.14.2017.37935-01).

Na manhã da referida data, Cleyton entrou em contato com Maykon, a fim de marcarem um encontro para conferência de qualidade do entorpecente.

(....)

Uma hora depois, Cleyton ligou para seu primo Carlos, que já estava preso em decorrência do FATO 4.2. Na ocasião, Cleyton afirmou que a droga fornecida por Maykon foi testada por dois usuários, os quais aprovaram a qualidade do referido entorpecente. Diante dessa informação, o denunciado Carlos informou que compraria a droga de Maykon, perguntando quanto estava disponível e qual o preço.

(...)

Após isso, Carlos fez novo contato e ordenou que Cleyton ficasse encarregado de conversar com Maykon sobre a forma de retirada da droga. (...)

Às 12h40, em contato com Cleyton, Maykon informou que estaria à disposição para a retirada do entorpecente em sua casa em qualquer momento, mas eles acabaram combinando a entrega do tóxico no final da tarde. (...)

Maykon, em seguida, telefonou para Waldeil, vulgo ‘Tio’. No contato, Waldeil informou que Carlos e Cleyton ficariam com a droga. Por sua vez, Maykon relatou que já havia acordo referente à entrega, que seria feita naquela tarde. (...)

Pouco antes das 17 h, Cleyton fez contato com Maykon, informando-lhe que está indo na casa dele pegar o entorpecente. Por sua vez, Maykon revela que deixou o entorpecente na mão do seu ‘povo’, referindo-se que a droga estava na mão de sua companheira, Myllena. (...)

Imediatamente, Maykon ligou para a sua esposa Myllena, informando que Cleyton faria a retirada do entorpecente, e passou as instruções para a companheira acerca do procedimento da entrega. (...)

De posse das referidas informações, investigadores foram até o local, onde iniciaram o monitoramento da residência. No decorrer da vigilância, avistaram Cleyton aproximando-se com uma motocicleta Traxx, placa QBG-0791, de cor branca, e parando em frente a casa retromencionada, entrando no imóvel logo em seguida.

Ademais, os policiais permaneceram observando o local até que o denunciado Cleyton saiu de dentro da residência. Na sequência, o denunciado foi abordado quando passava pela esquina daquela rua, momento em que foi localizado com ele uma porção média de cocaína.

Ato contínuo, o denunciado admitiu aos policiais que a droga foi retirada com um rapaz na residência n° 20, na rua 19, ou seja, a mesma residência que estava sendo monitorada pelos Policiais Civis.

Diante disso, os policiais solicitaram o apoio imediato de outra equipe de investigadores para a abordagem do casal no imóvel mencionado. Ao chegarem na residência, a denunciada Myllena se identificou como proprietária daquela moradia e autorizou a entrada dos policiais.

Em seguida, os policiais procederam a revista na casa, logrando êxito em localizar 03 (três) porções de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, documentos em nome de Mayckon Hudson Gomes Delgado, além do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Quando soube da ação policial que culminou na prisão de sua convivente, Maykon ligou para Waldeil, relatando sobre os fatos. Narrou para ‘Tio’ que Cleyton levou a polícia até a residência, onde possivelmente encontraram droga, tendo em vista que todo o entorpecente foi desenterrado para a negociação. Revelou que pretendia se entregar para que Myllena fosse solta. (...)

Após análise dessas conversas, foi possível notar que Carlos efetuou a compra de cocaína do acusado Waldeil, todavia, por estarem reclusos na Penitenciária Central do Estado, praticavam o ilícito por meio de autoria intelectual, ou seja, como mandantes. O tempo todo Carlos dirigia a atividade desempenhada por Cleyton e, por sua vez, Waldeil comandava a venda feita por Maykon e Myllena. (...)”
(transcrição da denúncia retirada do parecer da Procuradoria, Id. 14206818).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), sendo imposta ao réu Maycon a pena privativa de liberdade de 3 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 725 dias-multa, e à ré Myllena a pena privativa de liberdade de 3 anos, no regime aberto, e o pagamento de 700 dias-multa.

O processo foi desmembrado em relação aos demais réus, gerando o presente feito
(Id.
138444742
).

Inconformada, a defesa ingressou com o presente recurso, requerendo a absolvição dos apelantes com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que o acervo probatório trazido aos autos não demonstrou o vínculo associativo com os demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Ouvida em fase policial, a apelante
Myllena Beatriz Almeida Pereira

negou possuir qualquer envolvimento com o material apreendido na casa em que reside com o apelante Mayckon, bem como negou conhecer os demais investigados pela “Operação Babilônia”, negando ter se associado para a mercancia de entorpecentes, veja-se:

“Questionada quais os números de telefone utiliza? Respondeu que atualmente nenhum. Perguntada se os números citados são utilizados apenas pelo investigado? Quem mais utiliza esse numeral? Prejudicado. Questionada se conhece Carlos, vulgo Carlinhos (recluso na PCE)? Qual o tipo de relacionamento tem com o mesmo? Respondeu que não. Questionada se conhece Cleyton, primo do Carlos? Qual o tipo de relacionamento tem com o mesmo? Respondeu que não sabe quem é. Questionada se conhece Wandeil, vulgo TIO ou Dedé (recluso na P.CE)? Qual o tipo de relacionamento tem com o mesmo? Respondeu que não conhece. No dia 21/08/2017 Cleyton pegou droga com a interrogada e questionado se era a primeira vez que Cleyton tinha comprado entorpecente desta e com qual frequência costuma comercializar droga? Peguntada ainda se tinha mais alguém envolvido na mercancia de entorpece? Respondeu que não conhece Cleyton e recusa que vendia entorpecente. Questionada se a interrogada sempre auxiliava seu companheiro Mayckon na comercialização de entorpecente? Respondeu que nunca ajudou, sequer sabia que ele vendia. Perguntada qual a função da interrogada no que se refere ao tráfico de rogas, junto ao Wandeil, vulgo Tio? Respondeu que não conhece Wandeil e não vendia entorpecente (...)”
(interrogatório em fase policial, Id. 138444677, p. 96).

Em juízo, novamente negou a associação para o tráfico:

“a
firmou que conhece apenas o acusado Mayckon, seu companheiro. Relatou que, de fato, houve a ligação mencionada na denúncia, mas negou ter feito a entrega de droga. Afirmou que Mayckon apenas é usuário e não faz a venda de drogas. Questionada sobre os áudios, admitiu ter feito o contato telefônico, mas negou ter entregue drogas a outras pessoas. Indagada se tinha droga na sua residência, afirmou que sim, mas disse que não tinha conhecimento a respeito do entorpecente, pois tinha acabado de chegar do trabalho. Afirmou que não perguntou para Mayckon os detalhes a respeito do objeto e da pessoa, mencionados por ele no audio. Indagada se o Cleyton recebeu a droga na sua casa, disse que ele foi pego na rua e não na sua casa. Disse que não fez a entrega, apesar de ter dito "sim" na ligação. Questionada se sabia a respeito do envolvimento do Mayckon com Waldeil, respondeu que não tinha conhecimento.”

(transcrição de interrogatório feita em alegações finais pelo Ministério Público, Id.
138444721, p. 33
).

O apelante
Mayckon Hudson Gomes Delgado
, ouvido em sede policial, negou envolvimento com os demais corréus e negou a comercialização de entorpecentes. Em juízo, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, da análise das interceptações telefônicas realizadas no decorrer da investigação, verifico que a versão apresentada por Myllena e a negativa de autoria de Mayckon em fase inquisitiva não encontram respaldo na realidade fática, pois ficou comprovado o vínculo associativo do apelante com os demais corréus. Todavia, não é possível assegurar a participação estável e duradoura de Myllena, conforme se demonstrará.

Em 26.7.2017 foi realizada a interceptação do telefone de Maycon e ficou comprovado que ele se associou com o corréu Cleyton para a mercancia de entorpecentes:

“MAYCKON: E ae

CLEYTON: E ae irmão

MAYCKON: E ae

CLEYTON: Carlinho que mandou ligar o cê ai, pegar um experimento ai

MAYCKON: Quem que mandou?

CLEYTON: Carlinhos Dede

MAYCKON: Á o Dede, é nós pó...oaqui

CLEYTON: Ham?

MAYCKON: Se tá vindo da onde?

CLEYTON: Do cabral

MAYCKON: Então fiote, to aqui no passaredo tá ligado onde que é aqui?

CLEYTON: Arram... mas como é que faz? Qualquer hora?

MAYCKON: Qualquer hora uai

CLEYTON: Então vamo desenrolar agora, como é que é?

MAYCKON: Demoro, melhor agora que de noite eu vou tá meio enrolado

CLEYTON: E na onde que nós pã ai?

MAYCKON: Cê tá ligado chegar aqui no passaredo?

CLEYTON: Arram

MAYCKON: Ta ligado uma sorveteria tem aqui na principal de asfalto?

CLEYTON: Cê fala na frente dá....

MAYCKON: Na frente de uma praca que tá fazendo

CLEYTON: Na pracinha

MAYCKON: Isso

CLEYTON: Arram

MAYCKON: Na hora que cê tiver nela me liga que eu chego no cê lá

CLEYTON: Beleza é nois

MAYCKON: Falou”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 50).

No dia 15.8.2017, Mayckon e Myllena conversaram sobre o entorpecente que se encontrava na residência deles, no entanto, Myllena não demonstra familiaridade e conhecimento das substâncias, mas sim que ocasionalmente atendia pedidos realizados por seu marido, o que afasta a estabilidade necessária para a configuração da associação, veja-se:

“MAYCKON: Oi

MILENA: Óaqui...

MAYCKON: Ham?

MILENA: O pó é um que tá na sacola verde?

MAYCKON: Não, cê não abriu amor tá em cima da mesa amor, lá no fundo, lá na mesa amarela

MILENA: Eu to aqui, eu to mexendo nele, eu acabei de abrir uma sacola verde, não tem um pó branco é ele?

MAYCKON: Que verde: É preta cara MILENA: A então é outra sacola, vou abrir aqui

MAYCKON: Cê desmanchou aquela sacola branca, tudo?

MILENA: Eu abri né

MAYCKON: Não era pra ter abrido meu Deus do céu...que que você foi mexer tá em cima da mesa ai separadinha ai cara a preta

MILENA: Aaaa, eu to vendo (risos)

MAYCKON: Sua burra

MILENA: Óia

MAYCKON: Desamarrou, desembalou tudo os trem que eu ia enterrar

MILENA: Tchau, vo fechar...vo fechar”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 53).

Em conversa interceptada em no dia seguinte (16.8.2071), é possível perceber a associação de Mayckon ao corréu Waldeil (vulgo “tio”), quando o questiona a respeito do pagamento pelo fornecimento de entorpecente:

“TIO: E ae guri

MAYCKON: O Tio...o guri vai vir que hora aqui?

TIO: 1-15m?

MAYCKON: O guri vai vir que hora trazer o dinheiro?

TIO: Não eu vo tá descendo ai, é o guri do Carlinhos que vai estar descendo ai

MAYCKON: Áh! é o guri do Carlinhos?

TIO: Arram

MAYCKON: A...demoro”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 54).

Na mesma data, o corréu Cleyton ligou para o apelante Maycko
n, para combinar de realizar o pagamento (levar o "rex”):

“MAYCKON: E ae fiote

CLEYTON: E ae

MAYCKON: E ae fiote

CLEYTON: Vou levara rex pro cê ai

MAYCKON: Demoro

CLEYTON: Se tiver como vocês aguentar na esquina ai

MAYCKON: Não, se você querer colar aqui em casa é mais de boa né?

CLEYTON: A...então demoro

MAYCKON: Falo”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 54).

No dia seguinte (17.8.2017), o apelante Mayckon informou a Waldeil, que não recebeu o pagamento completo (“o cara deixou apenas um", mas, na verdade, era para “ter deixado um e meio"), e conversaram a respeito da droga que seria fornecida por "Gordinho", que cobrou o preço de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos):

“MAYCKON: E ae Tio

TIO: E ae

MAYCKON: ...deixou um

TIO: Deixou um só?

MAYCKON: É ele falou que o senhor fechou só com um, uai

TIO: Não, é um e meio que o cara (ininteligível) tá fechado ai

MAYCKON: Pois é, eu falei pra ele não, ele falou falou que fechou só com um, e ele falou que não é pra falar pro Gordinho lá não (ininteligível)

TIO: Não rapaz é um e meio

MAYCKON: E eu fiquei ligando pro senhor ai, tava dando desligado e eu ligando, acabou de sair daqui agora

TIO: Não, tudo bem então. Hem ai você passou os oito pra HEITOR aí?

MAYCKON: Passei os oito e oia aqui

TIO: Hum? ..,

MAYCKON: Ai num é pra falar pro Gordinho que não fecho não né? Que deixou quieto

TIO: Arram, não é deixa quieto

MAYCKON: Entâo eu tava falando...

TIO: ...fecha outro meios ai, outro meio ai

MAYCKON: Então ele tava falando o preço pra mim aqui... R$9.200 (nove mil e duzentos), que ele faz

TIO: Arram

MAYCKON: O cara quer ganhar mais que o... que todo mundo

TIO: Então...tudo bem então, eu vo falar pra ele provar

MAYCKON: Falo

TIO: Ai já, já testa já essa, ela ai memo, tá?

MAYCKON: Beleza, eu vo testar aqui...falo”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 55).

Após receber o novo entorpecente para testar o fornecimento, Mayckon combina um encontro com o corréu Cleyton para repassar a droga e afirma que vai desenterrá-la:

“MAYCKON: E ae trutão?

CLEYTON: Entâo vagabundo

MAYCKON: Cê vai colar que hora ai?

CLEYTON: Vo cola agora ai

MAYCKON: É...vo desenterrar lá, pega pra senhor lá

CLEYTON: ...

MAYCKON: Pode colar ai

CLEYTON: É só o experimento né?

MAYCKON: É são experimento

CLEYTON: Então demoro

MAYCKON: Falou”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 59).

Após, em novo contato com Cleyton, Maykon combinou a entrega da substância no final da tarde.

“MAYCKON: E ae fião?

CLEYTON: Então

MAYCKON: Ahm?

CLEYTON Vai pegar os "trêm" que hora ai?

MAYCKON: A hora que o cê querer uai

CLEYTON: Tem que ser agora de tarde né?

MAYCKON: Aham de tarde né, na hora que tiver horário de pico né?

CLEYTON: É, então demoro...vo mandar a foto no whats pra você ai pô

MAYCKON: Demoro vô ve aqui

MAYCKON: ...falo

CLEYTON: Falo”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 60).

Ao final da tarde, chegada a hora da entrega dos entorpecentes, Cleyton informou a Maykon que está a caminho, oportunidade em que Maykon afirma que deixou a substância com sua companheira, Myllena:

“MAYCKON: E ae fiote

CLEYTON: Vei cola ai

MAYCKON: Demoro pode ir lá, eu já deixei na mão dos meus povo lá...só buzina lá

CLEYTON: Demoro é nóis

MAYCKON: Ela tá ciente falo”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 61).

Imediatamente, o apelante Maykon ligou para Myllena, informando que Cleyton faria a retirada do entorpecente, orientando-a quanto ao procedimento de entrega, o que novamente demonstra a pouca familiaridade da apelante com a traficância:

“MYLLENA: Oi

MAYCKON: O cara tá indo ai agora, ele vai buzina ai tá?

MYLLENA: Tá

MAYCKON: Na hora que ele buzinar....entrega pra ele, não sai na mão com os "trecos" não, esconde atrás das costas

MYLLENA: Tá

MAYCKON: Tá tchau”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 62).

Na ocasião da entrega da droga, os policiais responsáveis pelo caso se dirigiram ao local e lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do corréu Cleyton e da apelante Myllena. Após tomar conhecimento da prisão da sua esposa, o apelante Mayckon ligou para Waldeil revelando que pretendia se entregar:

“TIO: E ae guri

MAYCKON: Tá escutando?

TIO: Oi

MAYCKON: Óaqui, o guri foi com a polícia lá em casa tio

TIO: Qual cara?

MAYCKON: O do Carlinho, tio

TIO: Ahm

MAYCKON: A foi, pegou minha muié lá em casa lá tio

TIO: Não se é louco

MAYCKON: To falando tio

TIO: Aaa, achou um flagrante lá?

MAYCKON: Deixou, achou, que eu tinha desenterrado pra soltar o cara

TIO: Hum?

MAYCKON: Eu to falando pro senhor, tá lá em casa civil lá com minha muié lá cara

MAYCKON: Vou ter que me entregar pra minha mulher sair

TIO: Hein

MAYCKON: Ahm?

TIO: (inteligível)

MAYCKON: É o guri do Carlinhos memo tio

TIO: Ahm?

MAYCKON: Entendeu?

TIO: Aí chegou com a polícia lá?

MAYCKON: Ah num sei, sei que...o guri ligo pra mim e falo assim: o guri da motinha branca foi pegara flagrante, a polícia pegou ele e foi lá em casa com ele...

TIO: Vô vê aqui e te ligo pro cê já ai já

MAYCKON: Falo, falo...”

(transcrição retirada das alegações finais no Ministério Público, Id. 138444721, p. 64).

Diante do exposto, impera anotar que o delito de associação para o tráfico de drogas somente é caracterizado se comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática do tráfico de drogas por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Assim, o delito em questão não se consuma diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Na hipótese, do cotejo do acervo probatório produzido durante a instrução processual, não é possível afirmar de forma indene de dúvidas que a apelante Myllena estava associada aos demais réus para a prática do crime de tráfico de drogas, pois, da leitura das conversas interceptadas,
não obstante existam indícios de que ela possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, não ficou comprovado o vínculo associativo estável e duradouro.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente a apelante Myllena seja pessoa propagadora de drogas, até porque a apuração da traficância realizada no dia dos fatos (art. 33 da Lei 11.343/06) é processada nos autos n.
0033572-42.2017.8.11.0042, que, nesta data, se encontra concluso para julgamento.

No entanto, o que se apura no presente feito é a eventual associação dos apelantes aos demais corréus para a finalidade da mercancia de entorpecentes, o que não é possível aferir com certeza em relação à Myllena.

Insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que a apelante Myllena estava associada aos demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Por outro lado, a mesma sorte não assiste o apelante Mayckon, pois, conforme verificado no vasto acervo probatório colhido nas interceptações telefônicas, Mayckon se associou com estabilidade e permanência aos demais corréus na mercancia de entorpecentes.

Dessa forma, é imperiosa a manutenção da condenação do apelante Mayckon pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para absolver a ré Myllena
Beatriz Almeida Pereira do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, mantendo a condenação do réu Mayckon Hudson Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023